Tribunal: CARF
Processo: 13896.915189/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.915189/2009-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.264 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NIAD ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais
e faça o cotejo com os dados constantes nos registros internos da RFB para fins de verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado, com fundamento na
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 21701.59391.270709.1.3.03-6241, em 27.07.2009, e-fls. 02-
12, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$39.682,52 do ano-calendário de 2004 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 13:
Analisadas as Informações prestadas no documento acima identificado, constatou-
se que não houve apuração de credito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 39.682,52
Valor do credito na DIRJ: R$ 0,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.915189/2009-98
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.915189/2009-98

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
18057.25909.060809.1.3.03-1908
34823.33080.270709.1.3.03-6396
21701.59391.270709.1.3.03-6241 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 10 do art. 60 e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
4o da IN RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-81.689, de 13.03.2018, e-fls. 178-184:
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.07.2018, e-fl. 176, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.08.2018, e-fls. 178-184, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Da necessidade de reforma do v. Acórdão ora recorrido, visando a realização de
diligência fiscal (arts. 835 e 841 do RIR/99 c/c art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72 c/c
art. 29 da Lei no 9.784/99).
6. O v. Acórdão ora recorrido baseou-se no r. entendimento de que a
RECORRENTE não teria comprovado documentalmente a existência do direito creditório
pleiteado.
7. Ocorre, no entanto, que o entendimento da DRJ acima aduzido está totalmente
equivocado e não pode prosperar.
8. De fato, a simples alegação da DRJ de que o contribuinte não teria comprovado
documentalmente a existência do direito creditório pleiteado, não tem força jurídica de
obstar o exercício do direito legalmente assegurado à RECORRENTE de obter a
restituição/compensação de indébito tributário efetivamente existente. Em outras
palavras, caso a RFB ou a DRJ enfrentasse eventual dificuldade ou tivesse alguma dúvida
na apuração e quantificação do indébito a ser restituído/compensado pela
RECORRENTE, nessa hipótese caberia à Autoridade Fiscal determinar a realização a
competente diligência fiscal (na forma dos arts. 835 e 841 do RIR/99 c/c art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/72 c/c art. 29 da Lei no 9.784/99) visando obter todos os dados,
elementos e informações necessárias à tomada de sua decisão.
9. De fato, é tecnicamente inconcebível e juridicamente inaceitável que a
Autoridade Fiscal (RFB ou DRJ) simplesmente se recuse a reconhecer o legítimo direito
creditório assegurado por lei à RECORRENTE, sob a mera alegação de dificuldade ou
dúvida na apuração e quantificação do indébito a ser restituído ao contribuinte, isso sem
antes diligenciar no sentido obter todos os dados, elementos e informações necessárias à
tomada de sua decisão, sob pena de violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF) e da fundamentação das decisões (art.
93, IX, da CF). [...]
11. Assim, o v. Acórdão no 16-81.689 deve ser reformado, para o fim de que seja
determinada a realização de diligência fiscal visando obter todos os dados, elementos e
informações adicionais necessárias à apuração e quantificação do indébito a ser
restituído/compensado pela RECORRENTE, de modo que ao final seja reconhecido o
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.915189/2009-98

direito creditório efetivamente existente e sejam homologadas as compensações
declaradas.
No que concerne ao pedido conclui que:
Do pedido.
12. Ante todo o exposto, espera e confia a RECORRENTE que seja DADO
PROVIMENTO ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, de modo que o v. Acórdão n°
16-81.689 seja REFORMADO, para o fim de que seja determinada a realização de
diligência fiscal visando obter todos os dados, elementos e informações necessárias à
apuração e quantificação do crédito tributário a ser restituído/compensado pela
RECORRENTE, de modo que ao final seja reconhecido o direito creditório efetivamente
existente e sejam homologadas as compensações declaradas.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.915189/2009-98

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.915189/2009-98

ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.915189/2009-98

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais
referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-81.689, de 13.03.2018, e-fls.
178-184:
Nessa pesquisa, em que o contribuinte figura como beneficiário de rendimentos de
Pessoas Jurídicas, identificamos no sistema Dirf que as fontes pagadoras declararam um
montante total de R$ 105.594,97 como CSRF (contribuições sociais retidas na fonte) sob
o código 5952. A retenção sob esse código corresponde a 4,65% do faturamento, sendo
que 1% é relativo à CSLL. Assim, do valor total retido, 21,50% (1%/4,65%) representa a
exação de CSLL fonte, o que, para o caso concreto, significaria R$ 22.702,91 (R$
105.594,97 x 21,50%). Este valor não confere com o valor pleiteado de R$ 39.682,51,
como abaixo se observa das informações colhidas das Dirfs: [...]
Além desta diferença global identificada, em análise superficial das fontes
pagadoras informadas na DCOMP, constata-se, logo na segunda e terceira fontes
informadas, CNPJ nos 00.332.266/0001-31 e 01.636.325/0001-28, com valores de crédito
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.264 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.915189/2009-98

de CSLL de R$ 3.475,24 e R$ 5.263,70, respectivamente, que não há a correspondente
Dirf destas mesmas fontes pagadoras.
Mormente numa situação fática como essa, em que os sistemas informatizados da
RFB não confirmam as informações alegadas pelo sujeito passivo, é imperativo que o
interessado comprove a CSLL retida na fonte através dos documentos exigidos pela
legislação.
Quanto aos requisitos para a pessoa jurídica compensar a CSLL retida na fonte,
aplicam-se as mesmas regras vigentes para o IRRF. A legislação exige a comprovação
por meio do documento emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, intitulado
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção na Fonte,
conforme transcrição abaixo de artigos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
[...].
Restou comprovado pelos registros internos da RFB que estão consignadas
retenções sob o código 5952, que devem ser analisados pela DRF em face direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de verificação da
possibilidade de reconhecimento de formação de indébito.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista início de prova produzido pela autoridade julgadora de primeira
instância e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a
autoridade preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos
contábeis e fiscais e faça o cotejo com os dados constantes nos registros internos da RFB para
fins de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados com fundamento na
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital